Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752831-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS MURILO DE OLIVEIRA MEDEIROS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. O agravante defende a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a apresentação de emenda à petição inicial, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada. Afirma que, de acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não existe exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Sustenta não ser crível a necessidade de comprovação do recebimento da notificação pelo requerido, ao argumento de que a notificação juntada aos autos está em perfeita congruência com a lei, tendo sido expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes e acompanhada de aviso de recebimento. Alega ter demonstrado a mora do agravado, razão pela qual defende a necessidade de concessão da liminar de busca e apreensão. Ressalta que a imposição ao autor do ônus de comprovar o recebimento das notificações pelo requerido contraria o entendimento previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Defende a necessidade de ser reputada como válida a notificação enviada ao endereço fornecido pelo agravado quando da assinatura do contrato, bem como argumenta que “se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato”. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo a possibilidade de conhecimento do recurso (ID 22377703). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor: “Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls. 34, ID 78095461 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada simplesmente intimou o réu a recolher sua cota dos honorários periciais. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, vez que a decisão não possui nenhum conteúdo decisório capaz de desafiar o agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1130975, 07091697120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido. (Acórdão n.1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator